Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701469-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: NUM CLIQUE COMERCIO ONLINE LTDA, EVA JEANE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, o qual indeferiu o pedido de arresto. Requer o recebimento do recurso em ambos os efeitos, com a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão e determinar o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID. 60755295). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, apesar de haver pedido de tutela recursal, este restou formulado de maneira genérica nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante não se desincumbiu do ônus de apontar de forma clara e objetiva o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Oficie-se, comunicando esta decisão ao juízo de origem dispensando a prestação de informações. Deixo de intimar os agravados considerando que não foram citados nos autos de origem. Retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P. I. Brasília, 2 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital